Tribunal: STF
Processo: AI 849236
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO IMPUGNADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO ÂMBITO DO COLÉGIO RECURSAL. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Na espécie, o recorrente pretende infirmar pronunciamento individual proferido pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 2469/09 (e-doc. 25, p. 8-9). Esse ato seria passível de impugnação por agravo interno, o qual não foi interposto, conforme decidido por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.359/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema RG nº 294, cuja ementa está assim redigida:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DESDE QUE HAJA POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    2. Desse modo, cabia ao ora agravante buscar o exaurimento da jurisdição, a fim de propiciar a abertura da via recursal extraordinária, atendendo, assim, ao disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, uma vez que a decisão atacável mediante recurso extraordinário deve representar o exaurimento das instâncias ordinárias ou antecedentes (no caso de recurso extraordinário proposto em desfavor de decisão proferida no âmbito de Tribunal Superior). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 281 do STF, por não ter havido o necessário exaurimento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (RE nº 970.320-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Art. 102, III, da CF. Incidência da Súmula 281. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 660.436-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO .”



    (ARE nº 1.388.699-AgR/MA, Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos nossos).



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator